Tribunal: TJDFT
Processo: 0734007-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. IMÓVEL.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para averbar no registro do imóvel a sua indisponibilidade, impedindo a transferência do bem a terceiros.
II – Agravo de instrumento desprovido.